Tribunal: STF
Processo: MS 36835
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 5.392/2021
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR –DESCUMPRIMENTO – INEXISTÊNCIA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    João Sérgio Leal Pereira insurge-se contra a Portaria PGR nº 663/2019, mediante a qual a então Procuradora-Geral da República manteve o afastamento do exercício das funções, implementado por meio da Portaria PGR nº 12/2011, a contar de 22 de dezembro de 2010, em cumprimento a liminar na ação de perda do cargo nº 2010.51.01.017221-2, que tramita no Juízo da Décima Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conexa à ação de improbidade nº 2008.51.01.003396-5. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca, no mérito, a anulação, viabilizada a volta às funções na Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, com efeitos a partir de 4 de novembro de 2013, quando tornado insubsistente o último afastamento cautelar.
    Vossa Excelência, em 18 de fevereiro de 2020, deferiu a medida acauteladora, determinando o retorno ao cargo.
    Com a petição/STF nº 5.392/2021, o impetrante afirma inobservada a providência de urgência. Busca a determinação de suspensão do ato de exclusão do período aquisitivo de licença-prêmio contido no objeto da ação mandamental – 1º de novembro de 2013 a 27 de março de 2020. 
    O Procurador-Geral da República diz não constar, na impetração, pedido voltado ao cômputo do tempo de afastamento para fins de aquisição de licença-prêmio.
    2. Percebam as balizas reveladas. Inexiste descumprimento de determinação judicial considerados o pedido e a liminar implementada.
    Eventual ilegalidade em ato a excluir período aquisitivo de licença-prêmio deve ser apontada na via adequada.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator